Tribunal: TJES
Processo: 5004431-90.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004431-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004431-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DAVID BATISTA CANDIDO - ES27218-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só,
não são motivos para a desconstituição da custódia antecipada quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida restritiva.
Ordem Denegada.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004431-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DAVID BATISTA CANDIDO - ES27218-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NELTON TRINDADE CHAVES,
preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada e embriaguez ao volante, conforme art. 121, § 2º, incisos ll, lV e Vl, c/c art. 14, inciso ll, art. 121, § 2º, incisos ll e lV, c/c artigo 14, inciso II e art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, respectivamente.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como por ser o paciente portador de condições pessoais favoráveis e ser genitor do menor Luiz Gustavo, portador de transtorno de espectro autista.

Segundo consta da inicial acusatória:

(...) no dia 1° de outubro de 2022, no "Bar do Serginho", localizado na Rua Alpheu Ribeiro, nº 2124, bairro Carapina Grande, Serra/ES, o denunciado NELTON TRINDADE CHAVES, vulgo "COROA", de forma livre, consciente e com dolo de matar, praticou os crimes de tentativa de homicídio em face das vitimas Rafaele Rodrigues Pena e Felipe Castro de Brito, mediante disparos de arma de fogo, que lhes causaram as lesões descritas nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 64 e 31, respectivamente, apenas não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima Felipe e populares que estavam presentes no local intervieram e impediram o denunciado, sendo as vítimas socorridas ao hospital em seguida,

Conforme se depreende do caderno investigativo, na data dos fatos, o denunciado NELTON, vulgo "COROA", e a vítima Rafaele, sua companheira, estavam no "Bar do Serginho", onde faziam uso de bebidas alcóolicas, quando se desentenderam em razão de ciúmes, ocasião em que a vitima jogou um copo de cerveja no denunciado, que esbravejou que a mataria e foi embora.

Minutos depois, o denunciado retornou e novamente discutiu com a vítima Rafaele, jogando um copo de cerveja contra ela. Nesse momento, a vítima Felipe, que também estava no estabelecimento, tentou conversar e acalmar o denunciado, que reafirmou que mataria Rafaele e disse à Felipe para que não se envolvesse, caso contrário, sofreria as consequências, saindo do recinto em seguida.

Após poucos instantes, o denunciado voltou ao bar, já com a arma de fogo em punho, e surpreendeu a vítima Rafaele com um golpe "mata-leão", efetuando o primeiro disparo contra as costas da vítima enquanto ela estava imobilizada e, na sequência, efetuou outro disparo contra seu peito, após ela ter caído ao chão.

Diante desse contexto, a vítima Felipe interveio e tentou segurar a arma do denunciado, impedindo-o de atirar novamente contra Rafaele, tendo o denunciado, então, realizado mais disparos, direcionando-os para a vítima Felipe, que foi alvejado no pé.

Ato continuo, populares que presenciavam os fatos intercederam e começaram a arremessar garrafas de cerveja contra o denunciado para que ele cessasse a conduta, de modo que ele empreendeu fuga em um veiculo automotor. (...)

Para melhor esclarecimento dos fatos e da pessoa de Nelson, colaciono breves trechos de alguns depoimentos:

(...) Que NELTON teria dito para Sergio, dono do bar, "vou acabar matando essa mulher, vou lá em casa buscar a peça"; QUE em seguida NELTON saiu do bar e quando ele retornou o casal voltou a discutir e e1e disse novamente "vou acabar matando essa mulher" quando então RAFAELE jogou o copo de cerveja na cara dele; Que ato continuo NELTON puxou a arma de sua cintura e deu um tiro que pegou no peito da vitima; QUE RAFAELE caiu no chão e ele continuou efetuando diversos disparos de arma de fogo; QUE um rapaz que estava no bar tentou conter a situação quando for atingido por um tiro no pé; Que NELTON apenas cessou os disparos porque foi impedido por referido rapaz; (...) QUE tem conhecimento que NELTON sempre andou armado, mas não sabe dizer qual seria a arma, já que não entende de armas; (...) (Depoimento da Celia Rodrigues Celestino, mãe da vítima, em sede policial – à fls. 18/20).

(...) QUE o declarante percebeu que Nelton havia saído muito nervoso e agressivo do bar e quando ele retornou para o estabelecimento o declarante deduziu que ele poderia estar armado já que já o viu portando arma por diversas outras vezes; Que por este motivo o depoente parou para conversar com ele; Que NELTON disse para o declarante "VOU MATAR ELA"; (...) Que o declarante estava próximo do casal nesse momento e viu quando NELTON efetuou o primeiro disparo de arma de fogo na direção das costas da vítima fazendo com que ela caísse, que logo em seguida ele efetuou outro disparo de arma de fogo na região do peito dela enquanto ela ainda estava caída no chão e quando ele iria efetuar o terceiro disparo de arma de fogo o declarante interveio colocando a mão na arma; (...)(Depoimento de Felipe Castro de Brito, em sede policial – à fls. 23/26).

Pois bem. Em que pese o paciente seja primário e genitor de menor de idade, entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária, para a garantia da ordem pública e da própria vítima, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Isso porque, conforme consta dos depoimentos acima acostados, Nelton aparenta ser uma pessoa muito explosiva e perigosa, visto a ameaça de morte e posteriormente tentativa de homicídio em face de sua companheira e de outra vítima, além de ser possuidor de arma de fogo, mostrando sua facilidade na aquisição.

Os relatos testemunhais dão conta que, se não fosse a intervenção de Felipe, o resultado poderia ter sido muito pior, sendo muito provável a consumação do homicídio.

Importante ressaltar que o fato do paciente ter condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, assim como ser pai e o filho estar enfrentando problemas de saúde, não são motivos imperiosos para a desconstituição da custódia antecipada, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida restritiva.

Por conseguinte, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, em especial pelo tipo de agressão realizada em face de sua companheira.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.